Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MARKETING DIGITAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO. PEDIDO RECONVENCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDEVIDO.
1 – Na espécie, tem-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de marketing digital.
2 - Verifica-se que os elementos constantes apontam no sentido de que a rescisão contratual decorreu do inadimplemento da parte apelada em relação às prestações contratualmente assumidas. 2.1 – Com efeito, a documentação colacionada nos autos é suficiente para, ao menos, indicar que a recorrente criou o site e disponibilizou os serviços oferecidos contratualmente à apelada, ainda que por curto espaço de tempo.
3 – Desse modo, deve ser afastado o pedido formulado pela ré-reconvinte para que fosse devolvido o valor relativo à criação do site, posto que a rescisão contratual ocorreu por culpa da contratante, devendo ser responsabilizada pelo pagamento dos serviços já prestados.
4 – Em relação à cobrança dos demais serviços de hospedagem de site e de gerenciamento, tem-se que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 370, I, do Código de Processo Civil.
5 – Apelo parcialmente provido.